Tribunal: TJMT
Processo: 1008031-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008031-48.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO PAULO MARQUES CANTO PORTO - CPF: 060.853.698-91 (AGRAVADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DO OBJETO – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação Anulatória no 1014-23.2019.811.0082, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Processo Administrativo no 670927/2008 e do Auto de Infração n° 105820 e, em consequência, determinou ao Estado de Mato Grosso a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa ao requerido, bem como que se abstenha de incluí-lo no CADIN ou se já incluído, que remova referida inclusão, até o julgamento do mérito.

Em suas razões recursais, alega a parte Agravante que a prescrição é instituto que diz respeito à omissão da Administração Pública quanto à adoção das providências cabíveis para a apuração da prática infracional.

Sustenta que o artigo 20, do Decreto Estadual no 1.986/2013, ao dispor sobre os marcos interruptivos da prescrição, não faz distinção sobre quais são os da modalidade intercorrente e da punitiva, razão pela qual não cabe ao magistrado fazê-lo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido. [id. 8186380]

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada em id. 8466218.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão proferida. [id. 9662486]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito oriundo do Processo Administrativo no 670927/2008 e do Auto de Infração n° 105820 e, em consequência, determinou ao Estado de Mato Grosso a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa ao requerido, bem como que se abstenha de incluí-lo no CADIN ou se já incluído, que remova referida inclusão, até o julgamento do mérito.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJe, percebe-se que os autos originais de no 1008031-48.2019.811.0000 foram sentenciados em 23/04/2020, com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 105820 de 27.09.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 670924/2008, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 13.443,84 (treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), com fundamento no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1008031-48.2019.8.11.0000, Desembargador MÁRCIO VIDAL, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o direito controvertido tem valor certo – R$ 134.438,43 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos) –, não excedente a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.”

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014)11:52

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020